Tribunal: TJSP
Processo: 0169022-33.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Declaração de nulidade de títulos, restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que negou provimento ao recurso da autora. Cerceamento de defesa. Contradição. Inocorrência. A embargante insiste na tese de que foi vítima de fraude. Omissão. Contradição. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Declaração de nulidade de títulos, restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que negou provimento ao recurso da autora. Cerceamento de defesa. Contradição. Inocorrência. A embargante insiste na tese de que foi vítima de fraude. Omissão. Contradição. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.